Tribunal: STF
Processo: ARE 1510637
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal (doc. 747).  



    Aduz o recorrente que:



    [o] Recurso Extraordinário de fls. 3.897/3.908 (interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição da República) preenche, em verdade, todos os requisitos para ser admitido, sendo que o maltrato à norma constitucional enunciada nas razões recusais que está a demandar a revisão da posição da douta Turma Julgadora não implica na incidência das Súmulas 636, 279, 280 e 454, todas desse C. Supremo Tribunal Federal – razão pela qual a r. decisão ora infirmada (fls. 4.254/4.256) deve ser afastada (doc. 757, p. 4).



    Diz, ainda, que:



    [a] questão posta no recurso extraordinário de fls. 3.897/3.908 em momento algum reclama por (re)análise dos fatos ocorridos, tais como ocorreram, ou, ainda, do conjunto probatório, mas, ao contrário, limita-se à análise da correta aplicação do “direito” na hipótese, não podendo o recurso, com a máxima vênia, ser havido por inadmissível, à vista de uma (contestada) incidência da súmula n° 279/STF (doc. 754, p. 8).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional local (Lei municipal n. 5.174/2004), o que é vedado pela Súmula 280/STF.



    Também seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do contrato de concessão pactuadas entre as partes envolvidas, encontrando, assim, o óbice das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator